Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715904-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONNY RIGO BATISTA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Em face do aparente comprometimento da integralidade dos rendimentos do agravante, consoante documentos que acompanham a petição de ID 71567180, defiro a gratuidade de justiça, exclusivamente para o processamento do presente recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora